Tribunal: TJDFT
Processo: 0749369-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORAS EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR POSTERIOR AO DEFERIMENTO DE SOERGUIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO RECUPERACIONAL. JUÍZO UNIVERSAL. OBSTÁCULO À CONSTRIÇÃO DO CRÉDITO EM OUTRO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que não caberá ao juízo de origem a prática de atos de disposição de crédito constituído em outro processo posteriormente ao pedido de recuperação judicial, como penhora ou transferência de valor para ulterior pagamento ao credor/agravante, para não se usurpar a competência absoluta do juízo universal da Vara de Falências e Recuperação Judicial e não prejudicar outros credores das agravadas mediante tratamento privilegiado ao agravante.
2. Recurso conhecido e desprovido.